Tribunal: TCU
Processo: 014.996/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Adoção das medidas necessárias a realizar apuração quanto à legalidade do Contrato 4/2022 e quanto a possíveis irregularidades em contratações realizadas pela ENBPar e pela EMGEPRON.

Inteiro teor:
Acórdão 209/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação sobre possíveis irregularidades no Contrato 4/2022, celebrado entre a Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional S/A (ENBPar) e a Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron), para prestação de serviços especializados de gerenciamento e implementação das atividades técnicas, administrativas, de planejamento, de controle de qualidade, de apoio logístico, de fiscalização da execução dos serviços e de elaboração de processos, envolvendo os setores de pessoal, administrativo, TI, jurídico e serviços adicionais. Considerando que, o representante alega, basicamente, que o relatório de auditoria interna realizada na ENBPar apontou a ocorrência das seguintes irregularidades: a) a empresa Emgepron, que possui finalidades relacionadas à gestão de projetos navais, foi contratada, com dispensa de licitação, mediante o Contrato 4/2022, para realizar atividades meramente administrativas de responsabilidade da ENBPar, em afronta ao disposto no art. 29, XI, da Lei 13.303/2016, de forma que se mostra questionável a existência de uma avença entre empresas públicas que dê à Emgepron atribuições distintas daquelas a que está legalmente destinada; b) os preços que constam no Termo de Referência do processo de contratação, que originou o Contrato 4/2022, se mostraram expressivamente superiores à média de fontes consultadas pela auditoria interna; c) a previsão de remuneração de empregados da Emgepron, no âmbito do Contrato 4/2022, teria sido feita em valores superiores aos salários efetivamente devidos aos empregados daquela empresa contratada; e d) as contratações realizadas com recursos do fundo rotativo ocorreram em desacordo com o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da ENBPar. Considerando que, quanto aos indícios de irregularidades apontados pelo representante, os elementos constantes dos autos permitem, desde já, apreciar o mérito dos presentes autos pela procedência parcial, consoante os pareceres da unidade técnica (peças 55-56). Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 6o, XVIII, "c", da Lei Complementar 75/1993, c/c os arts. 61 e 237, I e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, sem prejuízo das providências descritas no item 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 014.996/2024-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional S/A (ENBPar). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. dar ciência à Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional (ENBPar), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas identificadas no processo de dispensa de licitação que culminou com a celebração do Contrato 4/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. a contratação direta da Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron), amparada no art. 29, XI, da Lei 13.303/2024, para prestação de serviços de gerenciamento e implementação das atividades técnicas, administrativas, de planejamento, de controle de qualidade, de apoio logístico, envolvendo os setores de pessoal, administrativo, TI, jurídico e serviços adicionais, afigura-se irregular, posto que a prestação de tais serviços não constam no estatuto social da Emgepron, e o referido normativo informa que a contratação com dispensa de licitação, entre empresas públicas, somente poderia ocorrer quando o objeto do contrato tenha relação com a atividade da contratada prevista em seu estatuto social; 1.7.1.2. a participação direta da futura contratada (Emgepron) nos atos da fase preparatória da contratação (elaboração do termo de referência, edital de licitação, minuta de contrato etc.), configura afronta aos art. 3o a 13 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da ENBPar (RILC); 1.7.2. comunicar à ENBPar e ao representante o teor deste acórdão e a instrução da unidade técnica à peça 55; e 1.7.3. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal.